Tribunal: TJBA
Processo: 8163514-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163514-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, LAIS PINTO FERREIRA

APELADO: JAMILE SANT ANA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PERÍODO DE LIMBO JURÍDICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JAMILE SANT ANA DA CONCEIÇÃO e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida em Ação Ordinária, que determinou a conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) para acidentário (B-91) e concedeu o auxílio-acidente (B-94), indeferindo, contudo, o pedido de pagamento retroativo referente ao período de "limbo jurídico previdenciário".

II. Questão em discussão

O INSS questiona a concessão do auxílio-acidente e a conversão do benefício para a espécie acidentária, sustentando ausência de incapacidade atual. A autora, por sua vez, requer o restabelecimento do auxílio-doença acidentário para o período entre 06/09/2021 e 03/05/2023, alegando manutenção da incapacidade durante esse lapso.

III. Razões de decidir

O juiz não está vinculado ao laudo pericial judicial, podendo decidir com base no conjunto probatório, conforme art. 371 do CPC.

O próprio laudo reconheceu o nexo causal entre a atividade laboral da autora e as patologias diagnosticadas, ainda que sem incapacidade atual.

A reabilitação profissional reconhecida administrativamente pelo INSS indica a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa habitual.

A jurisprudência consolidada no Tema 416/STJ exige apenas a comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, para a concessão do auxílio-acidente.

Em relação ao recurso da autora, a ausência de prova pericial que comprove a incapacidade no período de "limbo jurídico previdenciário" inviabiliza o acolhimento do pedido.

Mantida a sentença quanto aos consectários legais (INPC até 08/12/2021 e, após, SELIC) e aos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 3º, do CPC e Súmula 111/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É devido o auxílio-acidente ao segurado que, embora reabilitado, apresenta redução da capacidade laboral habitual em decorrência de lesão relacionada ao trabalho, ainda que mínima. A ausência de prova pericial que ateste a incapacidade durante o período anterior ao reconhecimento administrativo do benefício impede a concessão retroativa de auxílio-doença para o período de ‘limbo jurídico previdenciário’."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 62 e 86; CPC/2015, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 72.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ões Cíveis Simultâneas
de n.º
8163514-09.2022.8.05.0001
, originária da Comarca de
Salvador
, em que figura como Apelante
JAMILE SANT ANA DA CONCEIÇÃO
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
reciprocamente.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
A AMBAS
APELAÇ
ÕES
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema
.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA